Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709185-83.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0032887-77.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: NATHALY SOUZA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO Em contrarrazões recursais, a parte agravada se manifesta contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela agravante, que é a parte executada na demanda originária. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10°, do CPC e com fundamento no art. 932, p. único, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente a oportunidade para manifestação e juntada dos documentos que demonstrem efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, dê-se vista à apelada pelo mesmo prazo. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Intimem-se. 7 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora